Tribunal: TJES
Processo: 0017592-13.2009.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017592-13.2009.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DEGASPARI DE ARAUJO

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0017592-13.2009.8.08.0012

PARTE AUTORA:
MARIA DEGASPARI DE ARAUJO

PARTE R
É
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, nos autos de reclamação trabalhista ajuizada com pedido de pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária com a administração pública estadual, referentes a FGTS, multa de 40%, férias não gozadas em dobro, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e aviso prévio. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da contratação por ausência de concurso público e determinando o pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado (1998 a 2007) e das demais verbas prescritas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária por prazo sucessivamente prorrogado, sem justificativa de excepcional interesse público, é nula por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se, mesmo reconhecida a nulidade da contratação, são devidas verbas trabalhistas como FGTS, férias com terço constitucional e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários com ente público, sem a demonstração de necessidade excepcional e transitória, viola o art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvio de finalidade da contratação temporária e resultando na nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação não afasta o direito à percepção das verbas trabalhistas decorrentes do efetivo labor prestado, inclusive o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A jurisprudência do STF, em regime de repercussão geral (Tema 612), reconhece que a nulidade do contrato temporário por desrespeito aos requisitos constitucionais não impede o pagamento das verbas relativas ao período trabalhado.

O entendimento é reforçado por precedentes do STJ e pelo enunciado nº 22 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, segundo o qual, ainda que nulo o contrato, subsiste o direito ao FGTS quando reconhecido o dever de contraprestação pelos serviços prestados.

A prescrição aplicada corretamente respeita os prazos legais: quinquenal para férias, 13º e demais verbas; trintenário para o FGTS, conforme jurisprudência pacífica à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de servidor público que se prolonga por renovações sucessivas sem justificativa de excepcional interesse público é nula por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento de verbas trabalhistas correspondentes ao período efetivamente trabalhado, inclusive o FGTS.

É válida a aplicação da prescrição quinquenal para as verbas trabalhistas e da prescrição trintenária para o FGTS, conforme o marco legal vigente ao tempo dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016 (Tema 612); STJ, AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.09.2018; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.12.2017; TJES, Enunciado nº 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0017592-13.2009.8.08.0012

PARTE AUTORA:
MARIA DEGASPARI DE ARAUJO

PARTE R
É
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
remessa necessária

egressa
da Vara
da Fazenda Pública Estadual de
Cariacica
,
nos autos
da reclamação trabalhista ajuizada por
Maria Degasperi de Araújo
.

A
lide foi ajuizada com a finalidade de obter o pagamento de valores referentes a FGTS, multa de 40%, férias não gozadas em dobro, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e aviso prévio.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o requerido ao pagamento de FGTS referente ao período de vigência do contrato entre as partes,
bem como ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e 13º salário, observada em relação a tais verbas, o prazo de prescrição quinquenal e, em relação ao FGTS, o trintenário.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a Sentença.

E assim entendo, porque a matéria em debate se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, a requerente fora contratada temporariamente, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes por anos, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje, a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber, outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
(
de j
aneiro de 1998 a março de 2007
)
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
a

a
utor
a

em
receber o
s
valor
es pleiteados,
concernente ao FGTS
relativo ao período trabalhado e
,
em relação às demais verbas, quais sejam,
férias, acrescidas do terço constitucional e 13º salário,
com observância do prazo quinquenal de prescrição.

Por tais razões,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.